Tribunal: TJES
Processo: 5003789-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003789-27.2023.8.08.0030

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES - DRA.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Sub-rogação de Ressarcimento de Indenização ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.820,00, em razão de danos ocasionados em refrigerador de segurado por supostas oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre os danos elétricos e a prestação defeituosa do serviço da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC; por isso, o indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base no art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar causa excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, embora unilateral, constitui prova suficiente, sobretudo diante da ausência de prova contrária pela concessionária.

A jurisprudência do TJES reconhece que laudos particulares não impugnados de forma idônea podem ser considerados válidos e que, em ações regressivas, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

O indeferimento de prova considerada inútil ou protelatória não configura cerceamento de defesa.

O laudo técnico particular, se não infirmado por prova contrária, pode servir de base para o convencimento judicial quanto ao nexo causal.

Não se exige prévio esgotamento da via administrativa para a propositura de ação regressiva pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, pub. 10.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5020675-90.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, pub. 31.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 0008723-73.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003789-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003789-27.2023.8.08.0030

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES - DRA.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Sub-rogação de Ressarcimento de Indenização ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.820,00, em razão de danos ocasionados em refrigerador de segurado por supostas oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre os danos elétricos e a prestação defeituosa do serviço da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC; por isso, o indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base no art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar causa excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, embora unilateral, constitui prova suficiente, sobretudo diante da ausência de prova contrária pela concessionária.

A jurisprudência do TJES reconhece que laudos particulares não impugnados de forma idônea podem ser considerados válidos e que, em ações regressivas, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

O indeferimento de prova considerada inútil ou protelatória não configura cerceamento de defesa.

O laudo técnico particular, se não infirmado por prova contrária, pode servir de base para o convencimento judicial quanto ao nexo causal.

Não se exige prévio esgotamento da via administrativa para a propositura de ação regressiva pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, pub. 10.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5020675-90.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, pub. 31.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 0008723-73.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003789-27.2023.8.08.0030

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:

2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES - DRA.
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

Na origem,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou esta
AÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando que o segurado, Belmiro Gomes Santana, sofreu danos em seu refrigerador Brastemp em razão de oscilações na rede elétrica administrada pela requerida, ocorridas em 20/06/2022.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id. 14646521, julgando procedente o pedido da autora para condenar a requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de R$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso pela autora e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs esta Apelação (Id. 14646523), sustentando, em síntese, que: (i) nulidade da sentença por defeito de fundamentação, na medida em que não teria enfrentado a impugnação específica quanto à insuficiência do laudo apresentado pela seguradora, elaborado sem assinatura de profissional habilitado no CREA e sem observar a NR10, item 10.2.7; (ii) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, destinada a esclarecer a metodologia empregada nos laudos particulares e a regularidade da rede elétrica interna da unidade consumidora, bem como a eventual instalação de dispositivos de proteção previstos na NBR 5410/2004; (iii) ausência de demonstração do nexo causal entre os danos e os serviços prestados, sustentando que os laudos particulares apresentados pela seguradora são unilaterais, destituídos de força probante e incapazes de indicar se a sobrecarga teria ocorrido na rede externa (sob responsabilidade da distribuidora) ou na rede interna (sob responsabilidade do consumidor); (iv) existência de registros sistêmicos auditados da concessionária, que comprovariam a inexistência de perturbações ou oscilações na rede elétrica na data do evento narrado; e (v) precedentes do TJES e de outros tribunais que afastam a responsabilidade da concessionária diante da ausência de prova técnica idônea. Ao final, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à fase instrutória para a produção das provas requeridas, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado, com a decretação da improcedência da ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no possui razão a apelante, já que a simples leitura da sentença de Id.14646521 revela que o magistrado explicitou, de forma clara e objetiva, as razões que o levaram a julgar procedente o pedido autoral formulado pela apelada. Veja-se:

[...] O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva para as concessionárias de serviços públicos, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Tal dispositivo estabelece que essas entidades respondem pelos danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) amplia a proteção dos consumidores, aplicável inclusive nas relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários finais. Os artigos 2º, 3º e 14 do CDC asseguram que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bastando que o serviço fornecido se mostre defeituoso, sem atender à segurança que dele se espera.

No caso dos autos, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de seu segurado, apresentou laudo técnico elaborado por assistência técnica especializada. Este laudo identificou como causa provável dos danos ao refrigerador do segurado uma "possível instabilidade elétrica". Embora o documento não forneça uma análise técnica exaustiva, ele constitui um indício razoável de que a falha na prestação do serviço de energia elétrica pode ter sido a causa do dano. A apresentação de tal documento, associada ao pagamento do valor de R$ 1.820,00 ao segurado, demonstra a diligência da autora em garantir os direitos do consumidor final.

Por outro lado, a requerida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, negou qualquer falha em sua rede de distribuição, mas não apresentou qualquer documentação técnica ou registro detalhado de monitoramento de sua rede elétrica, que pudesse comprovar a regularidade dos serviços na data e local do evento. Essa ausência de provas contraria o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabia à requerida desincumbir-se do ônus de demonstrar a inexistência de nexo causal ou a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. [...]

[...] Por fim, mesmo considerando as limitações do laudo técnico apresentado pela autora, é importante notar que a requerida não trouxe provas contrárias suficientes para afastar os indícios de falha. Isso justifica a aplicação da responsabilidade objetiva, especialmente em um cenário onde a requerida detém maior capacidade técnica e recursos para esclarecer a ocorrência de possíveis oscilações na rede elétrica.. [...]

Destaco, por oportuno, que fundamentação sucinta, diversamente de ausência de fundamentação, não enseja a anulação do
decisum
objurgado.

Nessa linha, cito o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/08/2022).

Face ao exposto,
rejeito
a alegação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, destinada a esclarecer a metodologia empregada nos laudos particulares e a regularidade da rede elétrica interna da unidade consumidora, bem como a eventual instalação de dispositivos de proteção previstos na NBR 5410/2004;

Tem-se que, nos termos do art. 370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único do CPC.

Desta feita, entendo que o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa à apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de demonstração do nexo causal entre os danos e os serviços prestados, destaco que, em casos como o ora analisado, já foram enfrentados por este e. TJ/ES, cuja jurisprudência é no sentido de que
cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do CDC
. Exemplificando o que acabo de expor, colaciono as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de interesse de agir: A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0036990-55.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 10/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO.
CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.

2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual.

7. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5020675-90.2021.8.08.0024. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 31/01/23). (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, conforme bem observado pelo juízo
a quo
,
a seguradora “negou qualquer falha em sua rede de distribuição, mas não apresentou qualquer documentação técnica ou registro detalhado de monitoramento de sua rede elétrica, que pudesse comprovar a regularidade dos serviços na data e local do evento.”
, embora lhe tenha sido oportunizada tal demonstração em primeira instância (Id. 14646514). Em contrapartida, a parte autora, ora apelada, ainda que de forma sucinta, trouxe aos autos elementos probatórios que evidenciam a ocorrência de sobrecarga na rede elétrica (Id. 14646488).

Outrossim, no tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “
o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18).

Lado outro, a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II, do CPC – e também em decorrência do disposto no art. 14, §3º do CPC –, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.
Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, também não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado,
sendo certo que os registros de tela de sistema interno da concessionária com ausência de reclamações, por si só, não comprovam a inocorrência das alterações de tensão.

Ressalto, por fim, que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, verifica-se que a Apelada comprovou de forma suficiente o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos suportados pelo segurado.

Sobre o tema, já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento da Apelação nº 0008723-73.2019.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 20) realizado nos aparelhos eletrodomésticos é categórico quanto a origem do dano na variação por queda de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida.”

Registro que, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, as provas produzidas nos autos mostram-se idôneas, razão pela qual se revela acertada a conclusão do juízo
a quo
quanto à responsabilidade civil da apelante e à consequente obrigação de reparar o dano.

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração da verba honorária recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, posto que já fixada em seu percentual legal máximo.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.